Tribunal: TJSP
Processo: 2181039-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Obrigação de fazer. Multa cominatória fixada em tutela de urgência. Cumprimento provisório. Possibilidade, ainda que não proferida a sentença. Tema 743 do STJ superado (overruling). Art. 537, § 3o, do CPC. Montante relativo a despesas em reembolso que, ademais, não se confunde com astreintes. Prosseguimento da execução cabível. Recurso provido.